Tribunal: TJDFT
Processo: 0702314-53.2017.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702314-53.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: IELTON JUNIO CORDEIRO, ALISSON FELIX CORDEIRO, LUCIENE RIBEIRO CORDEIRO, ESPÓLIO DE SERVERINO JOSE CORDEIRO D E C I S Ã O A parte apelante, por meio da petição de ID 24451416, desiste do recurso interposto. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. Roberto Barroso, julgado em 27/11/2013). O Legislador, por sua vez, editou a norma do art. 998, do Código de Processo Civil, que autoriza o recorrente desistir do pleito recursal, sem a necessidade de oitiva da parte adversa. Por não haver impeditivo legal, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso (art. 998 do CPC/2015), a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, em consequência, julgo prejudicado o apelo. Publique-se e intime-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora